Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-87.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000012-87.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Capacidade Tributária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), C C LEAL - ME - CNPJ: 06.990.390/0001-70 (AGRAVADO), CESAR CAETANO LEAL - CPF: 893.646.601-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA E EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO.

Ao definir as medidas a serem empregadas em um caso concreto, para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, o julgador deve se ater ao patrimônio do devedor, de modo a escolher aquelas que impliquem reais condições de exequibilidade do julgado, consoante a interpretação dos artigos 139, inciso IV, e 789, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 4086-46.2010.811.0013 (Cód. 58521), indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de apreensão do Passaporte e de aplicação de multa pecuniária ao executado.

Inconformado, o Agravante sustenta ter requerido as medidas excepcionais retro haja vista que, para a satisfação do seu crédito, já havia solicitado todas as medidas típicas possíveis, à exceção da tentativa da penhora do estabelecimento comercial e imóveis, esta não mais viável porque dissolvida, irregularmente, a empresa Agravada.

Aduz que o valor objeto da execução de base se destina a assegurar o mínimo existencial à população lacerdense, não havendo, pois, falar no direito de dirigir do executado se sobrepor ao direito daquela coletividade.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão invectivada, implementando-se as medidas atípicas vindicadas, que diz indispensáveis à satisfação do seu crédito.

A parte Agravada apresentou a sua contraminuta ao Recurso (id.
2705112
), requerendo a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral da Justiça afirma a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua intervenção (id.
2951755
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 4086-46.2010.811.0013 (Cód. 58521), indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de apreensão do Passaporte e de aplicação de multa pecuniária ao executado.

O Agravante argumenta que, diante da não localização de bens do devedor, postulou o emprego das medidas atípicas acima citadas, visando compelir o devedor a satisfazer o seu crédito.

Sobre a matéria, embora o art. 139, IV, do CPC, autorize a adoção de medidas indutivas, coercitivas, necessárias a assegurar o cumprimento de determinada ordem judicial, no presente caso, tenho que as pretensões não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de qualquer indicativo de que tais providências contribuirão para o cumprimento da obrigação.

Ao meu ver, está evidente que as providências pretendidas serviriam mais como um meio de punição do executado, pela sua insuficiência patrimonial, do que, propriamente, como um modo de coerção. Logo, tenho que deferi-las, tal como fundamentado pelo Juízo
a quo
, representaria o desvirtuamento da finalidade objetiva da norma.

Nesse sentido, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:

(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (in Curso de Direito Processual Civil: 7ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017).

A corroborar o entendimento, ao relatar um caso semelhante, a Des. Clarice Claudino da Silva assim destacou:

“A norma prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada em consonância com o disposto no artigo 789 do mesmo diploma legal, que consagra o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, permitindo-se a utilização dos meios executivos atípicos somente quando recaírem sobre os bens do executado, não se admitindo, portanto, a restrição de seus direitos fundamentais como forma de compeli-lo a quitar o débito.

Na aplicação da referida norma, o julgador deve se ater ao grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente para o adimplemento da obrigação, sendo que, no caso vertente, a apreensão da carteira de motorista da Recorrida tem caráter eminentemente punitivo, visando, somente, a mitigação de seus direitos constitucionais, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.”

No mesmo sentido, os seguintes julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CNH. As medidas coercitivas atípicas são admitidas no ordenamento jurídico, consoante a redação do art. 139, IV, do CPC/2016. Contudo, tal regra jurídica deve ser analisada em conjunto com os demais regramentos legais pátrios, com base no princípio da proporcionalidade e da efetividade. No caso em apreço, a medida coercitiva atípica postulada (suspensão da CNH) não possui efeito prático (o adimplemento do crédito), configurando-se como inócua e despropositada limitação de direitos do executado, sobretudo diante do princípio da responsabilidade patrimonial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70080375991, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 27/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CIVIL. SUSPENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. MEDIDA INEFICAZ PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de o magistrado adotar, de ofício ou a requerimento, medidas executivas atípicas, as quais, todavia, não se justificam quando não forem comprovadamente eficazes na obtenção da tutela do direito sub judice. 2. Em preservação da dignidade da pessoa humana e por não ter sido demonstrada a utilidade para execução, deve ser negado o pedido de suspensão dos cartões de crédito do devedor. Precedentes deste egrégio Sodalício. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROVÊ-LO, tudo nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AI: 02666538820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/10/2020)

Com efeito, tenho que os pleitos do Agravante constituem medidas desproporcionais, severas, e que, em contrapartida, não trazer qualquer benefício ao Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021